Tribunal: TJSP
Processo: 2171934-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em embargos à execução. Cálculo exequendo. Excesso de execução configurado. Honorários de 10% no cumprimento. Irresignação intempestiva. E ainda que assim não fosse, ao contrário do alegado, não houve pagamento voluntário (com efeito liberatório), mas depósito para garantia do juízo, tanto que veio, em

Ementa:
Cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em embargos à execução. Cálculo exequendo. Excesso de execução configurado. Honorários de 10% no cumprimento. Irresignação intempestiva. E ainda que assim não fosse, ao contrário do alegado, não houve pagamento voluntário (com efeito liberatório), mas depósito para garantia do juízo, tanto que veio, em seguida, a impugnação. Honorários sucumbenciais fixados em percentual do valor da causa. Atualização que compreende somente a correção monetária pelos índices da tabela prática deste Tribunal, não havendo expressa incidência de juros de mora nem comporta a interpretação extensiva pretendida pelo agravado (de atualização do valor da causa de acordo com a atualização do crédito frustrado englobando correção e juros legais/contratuais). Fixação sobre o valor da causa atualizado (valor certo) e não sobre a condenação atualizada. Impugnação acolhida em parte. Recálculo, decotado o excesso. Fixação de verba honorária em favor do Banco-agravante – 10% sobre o proveito econômico obtido. Concordância expressa do agravado. Recurso provido em parte, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2171934-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JORDÃO MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.753
Agravo de Instrumento No: 2171934-94.2020.8.26.0000
COMARCA: Nhandeara
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Jordão Martins Sociedade de Advogados
Cumprimento
de
sentença
para
cobrança
de
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em
embargos à execução. Cálculo exequendo. Excesso
de execução configurado. Honorários de 10% no
cumprimento. Irresignação intempestiva. E ainda que
assim não fosse, ao contrário do alegado, não houve
pagamento voluntário (com efeito liberatório), mas
depósito para garantia do juízo, tanto que veio, em
seguida, a impugnação. Honorários sucumbenciais
fixados em percentual do valor da causa. Atualização
que compreende somente a correção monetária pelos
índices da tabela prática deste Tribunal, não havendo
expressa incidência de juros de mora nem comporta a
interpretação extensiva pretendida pelo agravado (de
atualização do valor da causa de acordo com a
atualização do crédito frustrado englobando correção
e juros legais/contratuais). Fixação sobre o valor da
causa atualizado (valor certo) e não sobre a
condenação atualizada. Impugnação acolhida em
parte. Recálculo, decotado o excesso. Fixação de
verba honorária em favor do Banco-agravante 10%
sobre o proveito econômico obtido. Concordância
expressa do agravado. Recurso provido em parte, nos
termos da fundamentação.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão
de fl. 303 da origem, que acolheu em parte a impugnação ao
cumprimento
de
sentença
apresentada
pelo
Banco-executado,
estabelecendo o débito no valor de R$ 56.909,10, sem fixação de
honorários advocatícios e, ainda, deferiu o levantamento da parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tida como incontroversa (R$ 36.868,97).
Recorre o Banco-executado.
Insurge-se
contra
o cálculo apresentado pelo
exequente (fls. 297/302 da origem), pois houve “indevida inclusão de
juros de mora na atualização do valor da causa antes de intimado o
executado para pagamento no prazo fixado no art. 523, do CPC e,
segundo, pelo fato de o exequente, deliberadamente, incluir,
indevidamente, no cálculo honorários de 10%, manifestamente, descabido,
pois o depósito judicial foi efetivado no prazo legal”, fl. 03 e quer a
concessão de efeito suspensivo, além da reforma da decisão para
fixar como devido o valor de R$ 36.953,96 e condenar o exequente
ao pagamento de verba honorária em percentual não inferior a 10%
sobre o valor do proveito econômico, determinando ainda o
levantamento em favor do executado da diferença a maior
depositada nos autos.
Houve a concessão de efeito suspensivo para
obstar o levantamento da parcela tida como controversa até final
julgamento desta irresignação, fl. 21.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fls. 17/19), com resposta, fls. 26/34.
É o relatório.
Cuida-se
de
cumprimento
de
sentença
para
cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos à execução n. 1001519-52.2016.8.26.0383.
Na peça inicial, o agravado requereu o pagamento
da quantia de R$ 81.795,34, calculada até 01/04/2020.
Intimado, o Banco-agravante efetuou o depósito
em garantia do valor total perseguido (R$ 81.795,34), consoante
depósito de fl. 273, no prazo legal.
E, ao mesmo tempo, apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença, alegando excesso de execução e que o
valor correto dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos
seria de R$ 36.868,97. Insurgiu-se contra o percentual de 20%
aplicado, quando o correto seria 12,65% e contra a incidência de
juros de mora.
Em seguida, o magistrado de piso fixou os
honorários advocatícios de 10% do valor da execução, nos termos do
art. 85, §1o, do CPC (fl. 294, da origem).
Manifestando-se sobre a impugnação, o agravado
reconheceu que o percentual da verba honorária é de 12,65% sobre o
valor da causa devidamente atualizado e não 20%, como constou da
inicial, pois equivocada a sua interpretação acerca da decisão do
STJ. Reconheceu, portanto, excesso de execução de R$ 24.886,24,
sendo devido o montante de R$ 56.909,10. Concordou com a
aplicação da sucumbência em favor do agravante sobre o proveito
econômico, o que se repete na contraminuta. Asseverou ainda que
não houve cobrança de juros de mora, mas apenas a devida
atualização do valor da causa (correção monetária e juros legais/contratuais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na sequência, veio a decisão agravada, in verbis:
“Vistos.
A impugnação deve ser acolhida em parte.
No
que
tange
ao
percentual
dos
honorários
advocatícios, em vista da concordância do exequente, acolhe-se
a alegação de que os honorários foram fixados em 12,65%.
Quanto aos juros de mora, a sua inclusão na planilha
de fls. 02 faz-se em relação aos honorários fixados na fase de
conhecimento, incidindo correção monetária e juros de mora
sobre o débito da fase de conhecimento independentemente de
pronunciamento judicial.
Não houve inclusão de juros de mora relativos à fase
de execução, tendo em vista que houve depósito judicial no
prazo legal de 15 dias.
Assim,
fixo
como
valor
devido
ao exequente o
montante de R$ 56.909,10, destacando deste o montante de R$
36.868,97 como incontroverso.
Posto
isto,
ACOLHO
EM
PARTE
a
impugnação
ofertada, mantendo-se a execução e fixando como débito o
valor de R$ 56.909,10. Tendo em vista o acolhimento parcial do
incidente, em vista da interpretação extensiva da Súmula 519
do STJ, deixo de fixar honorários advocatícios.
Desde logo, levante-se o valor indicado acima como
incontroverso
em
favor
do
exequente,
expedindo-se
o
pertinente MLE.
Decorrido o prazo sem recurso contra a presente
decisão, certifique-se e levante-se o restante do débito do
exequente (R$ 56.909,10 R$ 36.868,97) em favor deste e, ao
final, o que sobejar, em favor do executado.
Com os levantamentos efetuados, tornem para extinção
deste cumprimento de sentença por satisfação da obrigação.”,
fl. 303, da origem.
Daí a presente irresignação.
No tocante os honorários de 10% que o Banco-
agravante entende “manifestamente, descabido, pois o depósito judicial
foi efetivado no prazo legal”, fl. 03, a insurgência é intempestividade.
Tal verba não foi arbitrada na decisão agravada, mas sim na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fl. 294, da origem (disponibilizada no DJE em 17/06/2020),
ausente irresignação oportuna, pois o agravo só foi manejado em
22/07.
E ainda que assim não fosse, ao contrário do
alegado, não houve pagamento voluntário (com efeito liberatório),
mas depósito para garantia do juízo, tanto que veio, em seguida, a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Nesta linha, a jurisprudência do STJ:
“[...] 1. Na fase de cumprimento de sentença, o
montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de
multa no percentual de dez por cento se o devedor não o efetuar de forma
espontânea no prazo de quinze dias, conforme estabelece o artigo 475-J do
Código de Processo Civil de 1973. 2. "O pagamento, constante do artigo
475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-
se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida
em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede
de impugnação. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há
falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido
dispositivo legal" (AgInt no AREsp 1.427.717/DF, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1o/7/2019). 3. O Superior Tribunal
de Justiça firmou compreensão, em sede de recurso especial repetitivo
(REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, DJe de 21/10/2011), no sentido de cabimento de honorários
advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida,
no prazo de 15 dias, como ocorreu na espécie. Incidência da Súmula 83 do
STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial.” (STJ, AgInt no AREsp 1617412/SE, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
25/05/2020,
DJe
04/06/2020).
E também deste Tribunal:
“Processual. Cumprimento de sentença. Intimação para
pagamento. Depósito do valor cobrado no prazo previsto no art. 523,
caput, do CPC, com expressa advertência de se tratar de mera garantia,
não de pagamento. Posterior impugnação, parcialmente acolhida, com
redução em pequena escala do objeto da execução. Determinação de
incidência sobre o valor remanescente da multa do art. 523, § 1o, do CPC,
e de honorários advocatícios para a fase executiva. Pertinência. Isenção
dessas verbas apenas em caso de pagamento voluntário. Oferecimento de
dinheiro para garantia do juízo que não equivale a pagamento, não tendo
escopo liberatório e não implicando disponibilização incondicional dos
recursos em favor da parte contrária. Decisão agravada confirmada.
Agravo de instrumento da executada desprovido.” (TJ/SP; Agravo de
Instrumento 2054534-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa;
Órgão
Julgador:
29a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 30/09/2020).
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Decisão
que
afastou a incidência de multa e honorários. Desacerto. Incidência da
Súmula 517 do STJ. Disponibilização de apólice de seguro garantia.
Garantia do juízo que não equivale a pagamento voluntário. Alegação
fundamental da impugnação (ilegitimidade de parte) a indicar que apólice
de seguro não era pagamento. Devida imposição de multa e honorários
advocatícios. Decisão agravada reformada. Recurso provido.” (TJ/SP;
Agravo de Instrumento 2130555-76.2020.8.26.0000; Relator (a):
Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data do Julgamento: 15/09/2020).
Já em relação à alegação de “indevida inclusão de
juros de mora na atualização do valor da causa antes de intimado o
executado para pagamento no prazo fixado no art. 523, do CPC”, fl. 03,
argumenta o agravado, na contraminuta, “Qual seria o valor da causa
em sede de embargos à execução de título de crédito que tem critério
pactuado para atualização, senão o valor e parâmetros de atualização
expressamente previstos no contrato e postulados pelo credor na frustrada
execução? A resposta óbvia é que corresponderia ao proveito econômico do
sucesso total dos embargos à execução, diante da extinção da obrigação
contratada, que abrangia o valor nominal executado e todos os encargos
pactuados. O valor da causa atualizado nessas condições não embute
nenhum juro moratório, pois apenas os encargos contratuais básicos,
sem mora ou multas, foram aplicados sobre o valor da ação
(execução/embargos), visando apurar o efetivo e atual valor da causa, e,
sobre este, fazer incidir o percentual da sucumbência arbitrada”, fl. 30.
Dispõe a lei processual que: “Art. 85. A sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] §
16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros
moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.”.
Insurge-se o Banco-agravante contra os juros de
mora. O agravado, por sua vez, ressalta que não houve cobrança de
juros de mora, mas atualização do valor da causa (incluindo
correção monetária e juros legais/contratuais).
In casu, a sentença condenou o Banco-agravante ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa dos embargos devidamente corrigido a contar da distribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na fase recursal, os honorários foram majorados para 11% sobre o
valor atualizado da causa e no e. STJ elevados em 15% sobre o valor
já arbitrado nas instâncias de origem.
As
expressões
“valor
da
causa
dos
embargos
devidamente corrigido a contar da distribuição” e “valor atualizado da
causa” compreendem somente a correção monetária pelos índices da
tabela prática deste Tribunal, não havendo expressa incidência de
juros de mora nem comporta a interpretação extensiva pretendida
pelo agravado (de atualização do valor da causa de acordo com a
atualização do crédito frustrado englobando correção e juros
legais/contratuais). A fixação foi sobre o valor da causa atualizado
(valor certo) e não sobre a condenação atualizada. Neste aspecto,
tem razão o impugnante, revelando excesso no cálculo do exequente.
Inexiste qualquer ofensa ao princípio da isonomia
devendo ser observado o decidido no título exequendo.
Por fim, quanto à fixação de verba honorária em
favor do Banco-agravante há concordância expressa do agravado, fl.
34. A propósito, o arbitramento é de rigor diante do acolhimento
parcial da impugnação. Confira-se:
“[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de
sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários
advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado
pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do
executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução
ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.
3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1870141/SP, Rel.
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
25/05/2020, DJe 04/06/2020).
Em resumo, é de ser mantido o acolhimento parcial
da impugnação, refazendo-se o cálculo exequendo para decotar o
excesso, com a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em
julgado
da
decisão
(1%
ao
mês),
excluídos
os
juros
legais/contratuais; mantidos o percentual de 12,65%, a correção
monetária do valor da causa e os honorários de 10%.
Em razão da sucumbência, o agravado arcará com
o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
proveito econômico obtido pelo Banco-agravante.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento em
parte ao recurso, nos termos da fundamentação.
CAUDURO PADIN
Relator